Tribunal: STF
Processo: Rcl 11929
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. 3. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da CF. Precedentes da Corte. Correta aplicação do procedimento previsto no art. 481 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.